Tribunal: CARF
Processo: 10283.006799/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006799/2003-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.142 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
R.PRINT SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/1998
DESPACHO
ADUANEIRO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
FALSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98, a quem consumir
ou der a consumo mercadoria estrangeira importada de forma irregular,
clandestina ou fraudulenta, nos casos de falsificação de documentos
obrigatórios de instrução do despacho aduaneiro, ainda que tenha havido o
registro da declaração de importação correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3401-002.826, de 10 de dezembro de 2014 (e-folhas 1.075 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador 31/12/1998
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006799/2003-23
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006799/2003-23

ATO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Na esteira do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, os vícios que acarretam a nulidade dos
atos decisórios são a incompetência da autoridade prolatora e a preterição do direito de
defesa, o que, em não se verificando, importa a plena validade do ato administra ovo.
Outrossim, não se vislumbra cerceamento do direito de defesa quando é franqueado ao
contribuinte o acesso a todos os documentos que instruem o processo de exigência do
crédito tributário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador 31/12/1998
DOLO. DECADÊNCIA. ART. 173,1 DO CTN. APLICAÇÃO.
O prazo para o exercício do direito à constituição/formalização dos créditos tributário,
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, conta-se na forma do art 150, § 4°
do Código Tributário Nacional, quando inocorrente hipótese de dolo, simulação ou
fraude, ao contrário, quando constatado qualquer destas situações o tratamento
dispensado se regula pelo art. 173,1 do mesmo diploma legal.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador 31/12/1998
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. DOLO. OCORRÊNCIA.
Mostra-se dolosa a conduta deliberada de falsear ou ocultar a verdade mediante a
utilização de documentos sabidamente contrafeitos para realização do desembaraço
aduaneiro de mercadorias de procedência estrangeira, ainda que destinadas à Zona
Franca de Manaus.
IMPORTAÇÃO. DESPACHO ADUANEIRO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
FALSOS. LNFRAÇÃO AO ART. 463, I DO RIPI/98. CONFIGURAÇÃO.
A utilização de documentos comprovadamente falsos para instrução de despacho
aduaneiro de importação configura a infração descrita no art. 463,1 do RA/98 (Decreto
n° 2.637/98), consistente em entregar a consumo, ou consumir produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação no
SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso.
Recurso voluntário negado.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.128 e segs) adentrou a
inúmeras questões dentre as quais foram admitidas apenas as matérias (i) Inaplicabilidade da
penalidade em caso de efetivo registro da Declaração de Importação e (ii) inaplicabilidade da
penalidade em caso de imputação de falsidade de fatura comercial.
A penalidade a que se faz referência é a descrita no art. 463,1 do RA/98 (Decreto
n° 2.637/98), tipificada como entregar a consumo, ou consumir produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido
registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação
ou nota fiscal, conforme o caso.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006799/2003-23

O Recurso especial foi parcial admitido para as matérias especificadas linhas
acima, conforme Despacho de Admissibilidade de e-folhas 1.437 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.452 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Discute-se a aplicação da multa prevista no art. 463, I, do RIPI/98 na situação em
que há o registro da declaração de importação por meio da qual as mercadorias são internalizadas
no país, mas constata-se a utilização de documentos falsos na instrução do despacho aduaneiro
de importação.
Desde logo, rejeito de plano o entendimento de que a penalidade aplicada destina-
se exclusivamente aos casos de introdução clandestina de mercadorias e não a todas as
ocorrências especificados no corpo do texto que tipifica a infração. Vejamos o disposto no texto
legal.
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de
Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso
I, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a);
A toda evidência, a penalidade instituída no caput do art. 463 do RIPI/98 é
aplicável a quaisquer das condutas especificadas no inciso I. Ou seja: consumir ou dar a
consumo produto de procedência estrangeira introduzido de forma (i) clandestina, (ii) irregular
(iii) ou fraudulenta, ou (iv) que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido (iv) sem registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou (v)
desacompanhado de Guia de Licitação ou (vi) nota fiscal.
Portanto, a falta de registro da declaração de importação é apenas uma das
ocorrências que dá ensejo à imposição da multa ora controvertida.
No específico, o Relatório do acórdão recorrido descreve as irregularidades
cometidas pelas empresas.
1 - PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR - CONSUMO OU
ENTREGA A CONSUMO
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006799/2003-23

As autuadas, TCE INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (denominada
a seguir como TCE"), SDW SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (referida aqui como
"SDW") e WILSON LOGISTICS DO BRASIL LTDA (doravante denominada de
"Wilson") consumiram ou entregaram a consumo produtos de procedência estrangeira
importados fraudulentamente.
A fraude consistiu, principalmente, na falsificação/adulteração de invoices e de
conhecunentos de carga (também chamados de conhecimentos marítimos ou de "B/L")
e na constituição fraudulenta das duas primeiras autuadas. As infrações constatadas e
provadas nesta peça são de 1998.
(...)
ANALISANDO-SE AS LNFORMACÕES CONSTANTES DAS FOLHAS CITADAS,
NOTAR-SE-A QUE AS AUTUADAS TCE E SDW ERAM GERIDAS POR UM
MESMO GRUPO DE PESSOAS E QUE FORAM CONSTITUÍDAS PARA
FRAUDAR O ESTADO. AS CONSTATAÇÕES ALUDIDAS NAS FOLHAS
ELENCADAS FAZEM PARTE DESTA DESCRIÇÃO DOS FATOS, SENDO
IMPRESCINDÍVEIS À INTELIGÊNCIA DOS FATOS.
(...)
As fls. 397, vê-se que a primeira razão social da WILSON, denominada então
COMBINED TRANSPORTES DO BRASIL LTDA e, posteriormente, em 1996, de
COMBINED LOGISTICS DO BRASIL LTDA. A falsificação/adulteração dos
conhecimentos marítimos aconteceu quando a empresa transportadora detinha este
último nome social.
Diversas infrações cambiais e fiscais, além de crimes, foram cometidas pelas empresas
auditadas, razão da lavratura deste Auto de Infração com fundamento, principalmente,
no art. 83. inciso I, da Lei n° 4.502/64, no art. 1°. alteração 2o, do Decreto-Lei n°
400/1968 - regulamentado pelo art. 463, inciso L do Decreto ne 2.637/98 (RTPI/98), in
verbis:
(....)
Assim, ficam os autuados sujeitos solidariamente ao pagamento de multa regulamentar
de RS 282.177,02 (duzentos e oitenta e dois mil. cento e setenta e sete reais e dois
centavos), equivalentes ao valor da mercadoria, conforme demonstrativo anexo (fls.
235).
Resolvi isso, me parece que seja ainda necessário examinar o disposto no
parágrafo único do art. 704 do Regulamento Aduaneiro de 2009 – Decreto no 6.759/2009, que
tem o seguinte teor.
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no 400, de 30 de
dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver tipificação
mais específica neste Decreto.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006799/2003-23

Uma vez que se trate de conteúdo normativo favorável ao sujeito passivo, já que
determina a aplicação de penalidade mais específica, o que remete à conversão da pena de
perdimento por dano ao Erário, restando indevida a pena imposta pelo Fisco, por certo haveria
quem reclamasse sua retroação a fatos pretéritos, mas não me parece que seja o caso.
Com efeito, o disposto no parágrafo único do art. 704 do RA/2009 não faz mais
do que estabelecer uma ordem de precedência entre duas penalidades de igual expressão: a
conversão da pena de perdimento da mercadoria em multa equivalente ao seu valor aduaneiro
nos casos de infrações consideradas dano ao Erário e a imposição de multa equivalente ao valor
comercial da mercadoria introduzida clandestinamente, fraudulentamente ou irregularmente no
país nos casos de infrações que não sejam identificadas em lei como dano ao Erário. Trata-se,
portanto, de uma regra procedimental, que, por óbvio, somente pode ser aplicada pela
Fiscalização Federal a partir da entrada em vigor do Decreto no 6.759/09 - RA/2009.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1518
DF CARF MF
Original